Tribunal: TJES
Processo: 5000962-91.2018.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2020-06-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000962-91.2018.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AMILTON GUASTI
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Trata-se de recurso em face de sentença que julgou procedentes os pedidos autorais.

Adianto que não é o caso de provimento.

O caso dos autos versa sobre aumento abrupto e excessivo no consumo médio de energia, sem qualquer razão plausível, desincumbindo-se o consumidor do ônus da prova mínima, a saber, que sua média de consumo era inferior àquela constante na fatura impugnada, pelo que sai de cena a presunção de veracidade do ato da concessionária de energia elétrica.

Outrossim, diante da incidência dos arts. 2°, 3° e 6°, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, cabível a inversão do ônus da prova, revelando-se incumbência da empresa de energia demonstrar que houve o efetivo consumo de tal quantidade de energia pelo autor. Por conseguinte, não haveria de se esperar que a parte autora produzisse prova negativa, no sentido de que não deu causa aos consumos excessivos de energia nos faturamentos extraordinários. O ônus da prova da regularidade da medição era da concessionária, e desse ônus ela não se desincumbiu.

Pelo histórico de consumo do autor, nos meses anteriores aos débitos, presentes nos autos, verifica-se que a quantia de kWh registrada nas faturas guerreadas efetivamente em muito ultrapassa a quantidade que normalmente era registrada.

Ademais, no que tange aos danos morais, releva ponderar que a inclusão indevida do nome da parte autora em órgão de proteção ao crédito, configura, por si só, dano moral in re ipsa, em razão dos nefastos efeitos que causa na relação creditícia; e, como tal, enseja a fixação de indenização por dano extrapatrimonial.

Em relação ao quantum indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano, o nível do abalo sofrido e sua condição social, evitando-se, assim, o enriquecimento ilícito da parte.

Assim, considerando o dano causado a recorrida, a condição social das partes, a gravidade da ofensa e a responsabilidade da recorrente, tenho que o valor arbitrado pelo magistrado a quo deve ser mantido, pois entendo como justo.

Ante o exposto e sem mais delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença ora vergastada.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, CONDENO a parte recorrente EDP

ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.